Tribunal: TJMT
Processo: 0504117-46.2015.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAVALARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.317.953/0001-90 (RECORRENTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 16.04.2009. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZADA EM 08.12.2015. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. PROCESSO EXTINTO. EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 QUE DISCIPLINA SOBRE CARTAS DE CRÉDITOS. SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES/CARTA DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza.

2.

Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, e prescreve em seu artigo 2º o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual de toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, reemissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto.

3.

Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional, em face ao disposto no art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por CAVALARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento do valor de R$ 17.673,08 (dezessete mil seiscentos e setenta e três reais e oito centavos) representado pela carta de crédito nº 9.9.095.425-0, emitida pela Secretaria de Estado de Administração no dia 16.04.2009.

Instruído o feito, o juízo de origem julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal do direito do Autor, com fundamento no Decreto nº 20.910/1932.

O Autor apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta que o Estado de Mato Grosso
editou o Decreto n.º 766 de 14 de outubro de 2011 que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

Por oportuno, ressaltado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2020